Tribunal: TJSP
Processo: 1008674-62.2018.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AVARIAS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE SEGURADO DA AUTORA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA - ANULAÇÃO – A improcedência prescindida de dilação probatória se funda na inexistência de prova da existência de contrato de seguro, o que não foi objeto de impugnação da ré e trata-se de vedada prolação de decisão surpresa (CPC, art. 10) –

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AVARIAS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE SEGURADO DA AUTORA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA - ANULAÇÃO – A improcedência prescindida de dilação probatória se funda na inexistência de prova da existência de contrato de seguro, o que não foi objeto de impugnação da ré e trata-se de vedada prolação de decisão surpresa (CPC, art. 10) – Caso em que os elementos dos autos revela inequivocamente a existência de seguro entre a autora e o segurado, pelo que fica cassado o fundamento da improcedência da demanda – O processo não está maduro para enfrentamento das demais questões do mérito, à míngua da necessária dilação probatória, devendo os autos retornarem à origem para prosseguimento do feito – Cerceamento de defesa reconhecido – Sentença anulada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292680
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008674-62.2018.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante BRADESCO
AUTO/RE CIA DE SEGUROS, é apelado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008674-62.2018.8.26.0084 -Voto no
2
VOTO No 30.579
APELAÇÃO No: 1008674-62.2018.8.26.0084
COMARCA: CAMPINAS 3a V.C.F.R. VILA MIMOSA
APELANTE: BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS
APELADA: ELEKTRO REDES S.A.
MM. JUIZ: Cássio Modenesi Barbosa
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
AVARIAS
DE
EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS
DE
SEGURADO DA AUTORA JULGAMENTO ANTECIPADO
DA
LIDE

IMPROCEDÊNCIA
-
ANULAÇÃO

A
improcedência prescindida de dilação probatória se funda na
inexistência de prova da existência de contrato de seguro, o que
não foi objeto de impugnação da ré e trata-se de vedada prolação
de decisão surpresa (CPC, art. 10) Caso em que os elementos dos
autos revela inequivocamente a existência de seguro entre a autora
e o segurado, pelo que fica cassado o fundamento da
improcedência da demanda O processo não está maduro para
enfrentamento das demais questões do mérito, à míngua da
necessária dilação probatória, devendo os autos retornarem à
origem para prosseguimento do feito Cerceamento de defesa
reconhecido Sentença anulada. Recurso provido.
Vistos...
Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais
em serviço de fornecimento de energia elétrica julgada
improcedente, ao fundamento de que não ficou comprovada a
existência de contrato de seguro entre a autora e o
consumidor do serviço de energia elétrica (fls. 166/167 e
173).
Inconformada, a autora interpõe apelação, arguindo
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, na medida
em que julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a
juntada de outros documentos comprobatórios da higidez do
contrato de seguro pelo qual se pleiteia a reparação material
pela indenização paga ao segurado (fls. 176/190).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008674-62.2018.8.26.0084 -Voto no
3
Tempestivo, preparado e respondido, o recurso está
pronto para julgamento.
É o relatório.
A sentença é nula.
Trata-se de ação regressiva de dano material
ajuizada pela seguradora apelante, ao argumento de que seu
segurado sofreu avarias em equipamento eletrônico, decorrente
da variação da tensão elétrica fornecida pela apelada.
Para
comprovar
suas
alegações,
entre
outros
documentos, juntou a cópia da apólice de seguros de fls.
30/40.
A apelada contestou a demanda (fls. 69/78), mas em
momento algum impugnou a existência de contrato válido de
contrato de seguro entre a apelante e o segurado.
Ainda assim, o MM. Juiz oficiante procedeu ao
julgamento antecipado da lide, reconhecendo a improcedência
da ação por inexistência de prova válida do contrato de
seguro em que se funda o pedido.
De início, verifica-se o error in procedendo do
magistrado, na medida em que a existência e validade do
contrato de seguro não foi objeto de impugnação, e nem mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008674-62.2018.8.26.0084 -Voto no
4
o juiz, como destinatário da prova, questionou previamente o
apelante sobre esse fato.
O art. 10 do Código de Processo Civil estabelece
que “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição,
com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado
às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate
de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.
O atual ordenamento jurídico cuidou de vedar a
prolação de decisão surpresa, sobre o qual não recai prévia
impugnação, o que fere ao princípio constitucional da ampla
defesa, na medida em que tolhe o direito da parte em
apresentar seus argumentos e apresentar as provas em favor de
suas alegações.
De
qualquer
forma,
os
elementos
dos
autos
autorizavam a reforma da parte da sentença que reconheceu não
estar comprovada a relação jurídica securitária entre a
apelante e seu segurado.
Com o dito anteriormente, a concessionária de
serviço de energia elétrica, em sua contestação, não impugnou
a existência de seguro válido.
Aplica-se a essa hipótese, o disposto no art. 374,
incs. II e III, do Código de Processo Civil, que dispensa a
produção de prova de questão tida como incontroversa, assim
considerados os fatos não impugnados na contestação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008674-62.2018.8.26.0084 -Voto no
5
Isso seria o suficiente para que a questão restasse
superada.
De qualquer modo, os elementos trazidos nos autos
revelam regular contrato de seguro.
O documento de fls. 30/40, trata-se da apólice de
seguro em favor do segurado, e que é emitida pela apelante
por ocasião da contratação do seguro, com identificação
numérica e identificação do corretor responsável.
O documento de fls. 41, refere-se do aviso de
sinistro, cuja providência compete ao segurado, que não o
faria sem a existência de um contrato válido, e que é
confirmado pela realização de orçamento de reparo feito pelo
próprio segurado de fls. 42/43.
Portanto, por qualquer ângulo que se analise a
questão, impõe-se reconhecer a existência de contrato de
seguro hígido, que autorizava o ajuizamento da presente ação
regressiva.
O julgamento antecipado da lide por ocasião da
audiência preliminar resultou em cerceamento de defesa das
partes, na medida em que não puderam produzir suas provas em
regular instrução probatória, e na medida em que o motivo
determinante para a improcedência da ação ficou aqui cassado.
Isso é evidenciado no momento em que, nas
contrarrazões do recurso de apelação, o apelado postula a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008674-62.2018.8.26.0084 -Voto no
6
juntada de novos documentos, que deveria ter sido feito antes
da prolação da sentença, e sobre o qual não foi oportunizado
ao apelante se pronunciar.
Pelo mesmo motivo, pende deliberação sobre a
pertinência de outras provas a serem produzidas, notadamente
a prova técnica requerida, sem o quê, o julgamento da lide
sem grau recursal não se mostra viável.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso, para
anular a sentença, por cerceamento de defesa, cassada a
motivação da improcedência prescindida da abertura da dilação
probatória.
WALTER FONSECA
RELATOR